Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0700767-30.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, nos autos no 2020.15.1.000159-8, pela prática, em tese, do crime previsto no 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para garantia da ordem pública (ID 13677124, pág. 1/2). A impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante delito em 10/01/2020 e sua prisão foi convertida em preventiva no dia 11/01/2020, por ter supostamente cometido o delito previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), nos autos do processo no 2020.15.1.000159-8 (ocorrência policial no 362/2020, 27a - Delegacia de Polícia). Sustenta que a decisão combatida enseja constrangimento ilegal, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, bem como porque fundamentada na gravidade abstrata do delito. Informa que o paciente é primário e que as medidas cautelas diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para o caso em tela. Acrescenta que a segregação cautelar e desproporcional e afronta o inciso LVI do art. 5o da Constituição Federal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 13677123). Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Apesar dos relevantes argumentos da impetrante, não se vislumbra, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC assim se manifestou: (...). Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se higido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5°, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A hipótese é de conversão do flagrante em preventiva. Com efeito, descabe falar em conversão para as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma delas mostra-se apta ao resguardo da ordem pública, que estaria vulnerada caso o autuado fosse posto em liberdade. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça. A necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública exclui a possibilidade da substituição da segregação por outras medidas dela diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 4. Ordem. denegada (Acórdão n.1002528, 20170020023412HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2 TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 305/340). (...) É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta se encontra justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública". Precedentes STJ. Ordem denegada. (Acórdão n.1003800, 20170020071612HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE P TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 23/03/2017. Pág.: 301/312). Na espécie, o contexto relatado nos autos indica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Há registro que, após supostamente atentar contra a vítima, o autuado foi atacado pelo irmão do ofendido. Assim, é possível vislumbrar o risco de escalada criminosa entre os envolvidos. Com efeito, por questões de segurança e para evitar reiterações criminosas, a prisão preventiva, no momento, revela-se adequada e necessária. Antes o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante (Grifos nossos). Registre-se que o d. Juízo a quo destacou que o paciente se encontra hospitalizado porque, depois de atingir a vítima, foi esfaqueado pelo irmão dela, o que evidencia “risco de escalada criminosa entre os envolvidos” (ID 13677124). Com efeito, em juízo preliminar, portanto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria Assim, nessa primeira análise, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, está demonstrada. Importante frisar que o crime de homicídio, mesmo tentado, gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, o crime em tese praticado pelo paciente (art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) é grave e possui pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente, como primariedade, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge a impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Portanto, em análise perfunctória, a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR